Tribunal: CARF
Processo: 10580.004731/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. - APLICAÇÃO DO RICARF.
O Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou prova documental aptas a afastar a autuação. Assim, mantém-se os fundamentos da decisão conforme art. 114, §12 do RICARF.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito nos termos do artigo 170 do CTN. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito pleiteado e, não desincumbindo deste ônus, não há como reconhecer o direito creditório.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito nos termos do artigo 170 do CTN. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito pleiteado e, não desincumbindo deste ônus, não há como reconhecer o direito creditório.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.004731/2007-89
ACÓRDÃO
3002-002.838 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA
DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. - APLICAÇÃO DO RICARF.
O Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou
prova documental aptas a afastar a autuação. Assim, mantém-se os
fundamentos da decisão conforme art. 114, §12 do RICARF.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários
está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito nos termos do artigo 170 do CTN. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e
existência do crédito pleiteado e, não desincumbindo deste ônus, não há
como reconhecer o direito creditório.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.838 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.004731/2007-89
2
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários
está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito nos termos do artigo 170 do CTN. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e
existência do crédito pleiteado e, não desincumbindo deste ônus, não há
como reconhecer o direito creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de junho de 2024.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Rafael Luiz Bueno da
Cunha, Gisela Pimenta Gadelha, Catarina Marques Morais de Lima (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcos Antônio Borges, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Roberto da
Silva.

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acordão 10-61.900 - 7a Turma da
DRJ/POA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão abaixo
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. A restituição e/ou compensação de
indébito fiscal com créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez do respectivo indébito.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.838 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.004731/2007-89
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/12/2001 a
31/12/2001 DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. A restituição e/ou
compensação de indébito fiscal com créditos tributários está condicionada à
comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata-se de processo de Declaração de Compensação (Dcomp) de no
30567.72031.110706.1.3.04-2903, na qual é informado crédito na data da
transmissão de R$ 22.052,26 (fls. 19 a 221 ). O crédito tem sua origem em
pagamento indevido ou a maior, tendo sido informado que o crédito tem
referência no processo administrativo 10580-100.004/2002- 37.
Após transferências de outras Dcomps inicialmente vinculadas a este processo,
retificações feitas pelo contribuinte e anexação de documentos relacionados ao
processo informado como de crédito, foi proferido, pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Salvador (DRF/SDR), o Despacho Decisório no 906 (fls. 195 a
199). O próprio despacho decisório retifica outro anteriormente proferido. A
retificação se deu por não terem sido consideradas retificações de Dcomps.
No despacho, constatou-se que o crédito original se referia a saldos negativos de
IRPJ dos anos-calendário 1998 a 2001, tendo sido deferido parcialmente o direito
creditório pleiteado no valor de R$ 9.094.423,24, no processo 10580-
100.004/2002-37. Após recurso, a DRJ reconheceu de forma complementar o
valor de R$ 5.295.159,48. O valor deferido serviu para quitar débitos objetos de
compensação, controlados no próprio processo de crédito e no processo 10580-
003.535/2003-63. A íntegra do direito creditório foi aproveitada, inexistindo saldo
de crédito disponível. Conforme a decisão, não foram constatadas retificações das
Dcomps que alterassem débitos até a compensação.
O despacho é precedido da Informação das fls. 192 a 194. Neste, em atenção a
manifestação da empresa apresentada quando da ciência do primeiro despacho,
que veio a ser retificado, é confirmado que a empresa havia retificado DCTF e DIPJ
do anocalendário 2001, reduzindo débitos de PIS e Cofins. Também, é verificado
que a Dcomp não foi retificada, sendo ela confissão de dívida. Adicionalmente,
não teria sido submetido à autoridade julgadora novo formulário com os valores
corretos, enquanto encontrava-se o processo de crédito em julgamento na DRJ.
Indica, ainda, na Informação, não ser cabível a revisão de débitos no presente
processo, nada obstando, contudo, que a empresa apresente Perdcomp com o
pagamento resultante da compensação.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.838 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.004731/2007-89
4
Em face da inexistência de crédito, a Dcomp 30567.72031.110706.1.3.04- 2903
não foi homologada. A empresa foi cientificada em 15/01/2009 (fl. 203).
Em 16/02/2009, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls.
206 a 236). Preliminarmente, alega a tempestividade da manifestação. Relata o
histórico do processo 10580-100.004/2002-37, de saldo negativo. Argumenta que
não está pleiteando a homologação de crédito adicional. Está, isto sim,
aproveitando crédito decorrente da declaração retificadora, que reduziu o tributo
devido. Indica que os seguintes débitos foram objeto de retificação:
Tributo
Débitos na declaração original (R$) Declaração retificadora (R$)
Cofins 12/2001

3.518.554,23

3.500.984,04
PIS 12/2001
762.353,42

757.871,35
Desse modo, como foram compensados os valores que constavam na declaração
original, restariam diferenças de R$ 17.570,19 de Cofins e de R$ 4.482,07 de PIS,
que somam R$ 22.052,26, correspondente ao valor pleiteado. A DIPJ, ainda
seguindo a manifestação da empresa, foi retificada em 01/06/2006. Por conta
disso, o valor foi aproveitado na Dcomp ora em apreço. Ainda, a DIPJ 2001/2002
foi retificada antes de iniciado qualquer procedimento administrativo e o crédito
foi utilizado em 07/2006, não havendo óbice para a compensação. Argumenta
que a retificação foi comunicada à Receita Federal, tendo sido inclusive
mencionada em Informação Fiscal, e o procedimento estaria comprovado por
documentação.
Requer seja reconhecido o direito e totalmente homologada a compensação.
Anexa DIPJ, Darf e Dcomp. A unidade atesta a tempestividade da manifestação e
encaminha para julgamento por DRJ. Esta DRJ/POA entendeu necessário o
retorno dos autos em diligência.
No Processo Administrativo Fiscal, há previsão de conversão do processo em
diligência nos arts. 18 e 29 do Decreto 70.235/72 (com a redação atual), o que foi
tratado também, como uma consolidação da legislação, no Decreto 7.574/11, que
dispôs da seguinte forma:
Seção IV
Das Diligências e das Perícias
Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela
autoridade julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do
impugnante, quando entendê-las necessárias para a apreciação da matéria
litigada (Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada pela Lei no
8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 1o ).
Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da
realização de diligências e perícias, sempre que novos fatos ou documentos
sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de
trinta dias para manifestação (Lei no 9.784, de 1999, art. 28).
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.838 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.004731/2007-89
5
Art. 36. A impugnação mencionará as diligências ou perícias que o sujeito
passivo pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação de quesitos referentes aos exames desejados, e, no caso de
perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito deverão
constar da impugnação (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, inciso IV, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o ).
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder, e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o
grau de complexidade dos trabalhos a serem executados (Decreto no 70.235,
de 1972, art. 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o ).
..........................................
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou perícia, é
vedado à autoridade incumbida de sua realização escusar-se de cumpri-las.
Cumpre ainda destacar que a empresa possui diversas Dcomps, sendo que em
alguns casos os processos respectivos já passaram por análise de DRJ, tendo sido
adotada a providência da diligência, que envolve, inclusive, a verificação de
retenção por órgão público. Na situação dos autos, inclusive por erros formais
praticados pela empresa, não foi analisado o mérito do crédito pleiteado na
origem. A diligência foi proposta, em especial para verificar o mérito do crédito
pleiteado na Dcomp no 30567.72031.110706.1.3.04-2903, oportunizando a
empresa efetuar a comprovação da apuração do PIS e Cofins do mês de dezembro
de 2001 com documentação contábil/fiscal e para se pronunciar sobre o indébito
de R$ 22.052,26, com base nas informações prestadas pela interessada e em
eventuais elementos internos.
Na unidade de jurisdição, DRF em Salvador, a interessada foi intimada a
apresentar cópias do Livro Razão, para comprovação das receitas de vendas de
mercadorias e/ou de prestação de serviços, cópias dos informes de rendimentos,
no que tange ao PIS e Cofins retidos na fonte, e demonstrativos dos valores
deduzidos na apuração das contribuições, tudo referente ao período dezembro de
2001. Na Informação Fiscal no 64/2017, a auditorafiscal relata o procedimento e
cumprimento da diligência, abordando também as exigências para retificação da
Dcomp constantes de normativos da RFB. Considera que a empresa não atendeu
plenamente a intimação e que o apresentado não possibilita a comprovação
efetiva do crédito, sendo impossível atestar a base de cálculo do período. O
contribuinte foi cientificado em 17/04/2017 (fl. 479).
A empresa se manifestou sobre a diligência em 17/05/2017 (fls. 481 a 505). Indica
que apresentou a cópia do razão analítico, com os registros demandados,
demonstrativo do PIS e Cofins retidos na fonte em dezembro de 2001, contendo o
CNPJ, os rendimentos e retenções e a escrituração respectiva, e demonstrativo da
composição dos valores relativos às deduções da DIPJ, com os registros contábeis.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.838 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.004731/2007-89
6
Apresentou ainda Solução de Consulta que respalda o uso das retenções na fonte
sem a comprovação do valor depositado pela fonte pagadora. Argumenta que
equivocou-se a DRF/Salvador, uma vez que obteve o direito quando procedeu as
retificações das declarações. As reduções de débito foram devidamente
comprovadas pela documentação. Ressalta não se tratar de crédito adicional, mas
de utilização do crédito oriundo de retificadora. Pelo que, entende, deva ser
homologada a compensação.
Retornaram os autos para apreciação desta DRJ/POA.
É o relatório.
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário com
mesmos argumentos da impugnação e da manifestação sobre retorno de diligência determinado
pela DRJ, insistindo que retificou DCTF e DIPJ em relação ao período e arguindo genericamente
que os documentos apresentados comprovam a existência do crédito.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Analisando detidamente a peça recursal apresentada pela Recorrente às fls.
207/212 e da manifestação sobre retorno de diligência determinado pela DRJ (fls. 483/485),
verifica-se que a Recorrente repete os mesmos argumentos em todas as oportunidades não se
pronunciando, em momento algum, sobre os fatos apontados na informação fiscal no 64/2017 (fls.
472/477), especialmente no que tange a não apresentação das notas fiscais e faturas de vendas
em substituição aos informes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras. Além disso, não
apresentou qualquer justificativa para não ter cumprido um item específico da intimação relativo
aos esclarecimentos sobre valores deduzidos da base de cálculo das contribuições para o PIS e
para a COFINS.
Desta forma, conclui-se que não há qualquer documento ou fato apresentando que
já não tenha sido analisado anteriormente, inclusive, em diligência fiscal. Ou seja, foi aplicado ao
caso inquestionavelmente a busca da verdade material, sendo certo que a Recorrente não foi
diligente em comprovar a composição e existência do crédito de PIS e da COFINS pleiteados.
Desta forma, considerando que se trata de situação fática em que a fiscalização não
conseguiu apurar a certeza e a liquidez dos créditos e que decisão da Delegacia de Julgamento
apreciou e validou acertadamente as conclusões fiscais, adoto-a e reproduzo-a como fundamento
no presente voto, nos termos do art. 114, §12 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.838 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.004731/2007-89
7
No fim, a despeito de retificações e correções efetivadas no curso do processo,
em decorrência, principalmente, de erros do contribuinte em suas declarações, a
questão se resumiu a alegação de pagamento a maior dos débitos de PIS e Cofins
referentes a dezembro de 2001. A peculiaridade aqui é que os débitos foram
extintos através de compensação. O processo originário, 10580-100.004/2002-37,
tratava de crédito de saldo negativo de IRPJ. Não há mais litígio quanto ao saldo
negativo, mas sim com relação à indicação de dois dos débitos compensados,
que se encontraria indevida conforme a alegação.
De fato, como constatado em informação fiscal pela DRF/SDR, referendada pelo
Despacho Decisório, a interessada retificou a DIPJ e DCTF, mas não a Dcomp. Na
DIPJ original apurava-se valores de PIS e Cofins para dezembro de 2001 de R$
762.353,42 e R$ 3.518.554,23, respectivamente. Os valores foram retificados na
DIPJ em 01/06/2006, para R$ 757.871,35 e R$ 3.500.984,04 (fl. 179). Na mesma
data foi retificada a DCTF. Entretanto, na Declaração de Compensação entregue
em formulário papel no processo originário do crédito, que consta na pág. 57
destes autos, foram informados os valores anteriores. Tal formulário foi entregue,
inclusive, após as retificações das declarações, em 26/08/2006, como retificador,
corrigindo outras informações, mas mantendo os valores iniciais.
Constatou-se, embora não seja destacado esse ponto na manifestação da
empresa, que a alteração promovida nos valores de PIS e Cofins decorre da
dedução do imposto retido na fonte por órgão público, cuja linha respectiva nas
primeiras DIPJs entregues não havia sido preenchida. De fato, como pontuou
acertadamente a informação fiscal, deveria ter o contribuinte alterado a
declaração de compensação (Dcomp), coerente com as retificações da DIPJ e
DCTF (fl. 193). Também, a Dcomp possibilita a inscrição em dívida ativa, que tem
presunção de certeza e liquidez. Mesmo neste caso, a presunção é relativa.
Bem registrou a Auditora-Fiscal do órgão de origem que a Dcomp é confissão de
dívida, a partir da alteração promovida pela Lei 10.833/2003 na redação do art. 74
da Lei 9.430/1996. Com efeito, situação é coerente com a nova sistemática de
compensação criada a partir da Lei 10.637/2002. A declaração de compensação
não é um pedido, nem produz efeitos similares ao de um pedido administrativo
de restituição ou de ressarcimento. Pelo contrário, a apresentação desta
declaração é um ato jurídico unilateral que o sujeito passivo pratica por sua conta
e risco e que, desde logo, extingue o débito tributário que está sendo
compensado.
A própria unidade indica possível caminho ao contribuinte, que poderia pleitear o
pagamento decorrente da compensação como indevido. Porém, teria vinculado
ao processo de crédito de saldo negativo, já esgotado. Na informação fiscal
realizada para o processo em diligência, a auditora-fiscal também aborda este
aspecto, ao indicar inadmissível o pedido de retificação para tais valores, a
despeito de proceder a análise solicitada pela DRJ em diligência.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.838 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.004731/2007-89
8
Esta, porém, não é a questão em exame nos autos. O direito de petição no
processo administrativo fiscal é amplo. O fato do contribuinte ter feito menção ao
processo original do crédito, de saldo negativo, não invalida o exercício do direito
de pleitear a restituição dos valores pagos em compensação, que entendeu
indevido, sendo que havia retificado a DCTF e DIPJ bem antes do despacho
decisório ora em apreço. A necessidade de conhecer as normativas e orientações
para fazer valer seu direito, não significa que não se possa corrigir determinada
informação ou forma adotada pela empresa, quando resta absolutamente clara a
intenção. Mesmo porque, o pagamento originário do crédito, aqui, não é
decorrente de recolhimento efetuado pela empresa a ser informado na Dcomp,
mas sim de compensação. Veja-se que o Carf também já privilegiou a apreciação
da certeza e liquidez do crédito, embora a situação não seja a mesma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
COFINS. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRÉDITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DCTF
RETIFICADORA. EFEITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU. NOVO
JULGAMENTO PELA DRJ.
A DCTF retificadora, nas hipóteses em que é admitida pela legislação, substitui
a original em relação aos débitos e crédito nela declarados. A sua
apresentação após a não homologação de compensação, por ausência de
saldo de créditos na DCTF original, tem como consequência a desconstituição
da causa original da não homologação, cabendo à autoridade fiscal apurar,
por meio de despacho devidamente fundamentado, a liquidez e certeza do
crédito do sujeito passivo.
Contudo, havendo no decorrer do processo tal verificação por parte autoridade
fiscal de origem, que por sua vez gerou o devido direito à nova manifestação de
inconformidade pelo sujeito passivo, cumpre devolver os autos para
julgamento da Delegacia da Receita Federal competente, evitando a supressão
de instância no processo administrativo (artigo 60 do Decreto 70.235/72).
Recurso voluntário parcialmente provido.
Aguardando nova decisão.
Acórdão no 3402004.376 pela 4a Câmara/2a Turma Ordinária do CARF, proc
11080-928464/2009-01
De se apontar ainda que a extinção do crédito tributário, mesmo no caso de
lançamento de ofício, seja por pagamento ou compensação, não impede a análise
de pedido de restituição, pelo contrário, é por esta via que se deve dar a análise:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ementa:
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
EXTINTO.
REVISÃO
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DE PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.838 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.004731/2007-89
9
Depois de extinto o crédito tributário lançado de ofício ou confessado, seja por
meio de pagamento ou por meio de compensação, não há que se cogitar em
revisão de ofício do lançamento (ressalvados os casos de inexatidões e erros
materiais, erros de cálculo) ou da declaração (seja a de obrigação acessória
como a DCTF, seja a de compensação), mas sim a análise de pedido de
restituição formulado nos termos dos arts. 165 e 168 do CTN.
Dispositivos Legais: arts. 145, 149, 156, 165 e 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional); arts. 15 e 25 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972; Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12 de
maio de 1999; Parecer Normativo Cosit no 8, de 3 de setembro de 2013.
Solução de Consulta Interna Cosit no. 12 / 2017
Veja-se, ainda, que não haveria de se falar em decadência do direito. A Dcomp
objeto do presente processo foi transmitida em 11/07/2006, dentro do prazo de
cinco anos do próprio fato gerador do débito, quanto mais da extinção por
compensação, e após as retificações das declarações. O valor indica claramente a
intenção, uma vez que o valor pleiteado é exatamente a soma da diferença dos
valores retificados de PIS e Cofins.
Não obstante, é de poderar, na direção do apontado pela unidade, que, o
contribuinte poderia se beneficiar da Dcomp entregue. Sendo a Dcomp confissão,
enquanto vigente, impediria fiscalização/lançamento sobre os mesmos. A não
retificação da Dcomp e pedido de restituição posterior não impede a apreciação
do indébito e reconhecimento, desde que a sua comprovação seja taxativa.
Para cumprimento da diligência, a empresa foi intimada a apresentar o Livro
Razão Analítico com o registro das receitas do mês em apreço, os informes de
rendimentos com os dados necessários para aferição dos valores retidos e a
composição e comprovação dos valores deduzidos na DIPJ de “resultados
positivos em participações societárias em SCP” ( R$ 47.593.204,44) e “outras
exclusões” (R$ 373.376.029,78). Entendeu a fiscalização que tais elementos
serviriam para aferição, mesmo que por amostragem, da base de cálculo do
período, servindo para formar a convicção sobre a existência dos pagamentos a
maior alegados.
Cumpre referir que as retenções na fonte das contribuições, efetivamente, são
efetuadas a título de antecipação do devido. Os valores retidos podem ser
deduzidos para fins de apuração do tributo a pagar, consoante art. 64 da Lei
9.430/1996 e art. 34 a 36 da Lei 10.833/2003. Sobre este ponto a interessada cita
e anexa Solução de Consulta que respaldaria a compensação de tributos “sem a
comprovação do valor depositado pela fonte pagadora”. Em realidade, a Solução
de Consulta (SC) da 5a Região Fiscal, proferida em relação a própria interessada,
concluiu da seguinte forma (Sol. Cons. SRRF 5a Região Fiscal – DISIT no 19/2004):
“Ante o exposto, conclui-se que se o órgão ou entidade da administração
pública federal não fornecer o comprovante anual de retenção de que trata o
artigo 28 da IN SRF no 306, de 2003, a compensação dos valores retidos poderá
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.838 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.004731/2007-89
10
ser respaldada pelos registros contábeis da consulente, acompanhados de nota
fiscal ou fatura e da comprovação do valor depositado pela fonte pagadora”
Dessa forma, não dispensou a comprovação, mas sim ofereceu meios alternativos
na falta do comprovante anual. Quanto ao Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, hoje é admitida a
possibilidade de emissão por meio eletrônico ou automático, ficando dispensada,
assim, a assinatura do documento. Também, no julgamento administrativo, tem-
se aceito outros elementos de comprovação que, em conjunto, permitem
segurança quanto à aceitação da dedução. Assim é que, por exemplo, as Dirfs
transmitidas pelos tomadores dos serviços podem ser aproveitadas como fonte
complementar de comprovação, em conjunto, com as notas fiscais.
No caso concreto, foi apresentada relação das retenções na fonte, com o
respectivo número do CNPJ. Ocorre, como aponta a informação fiscal que
respondeu a diligência, que alguns dos CNPJs não figuravam em DIRF. Também
ressalta a informação que, mesmo se fosse o caso, haveria dificuldade em atestar
as retenções apenas pela DIRF, uma vez que há casos em que a matriz centraliza
as retenções das filiais. De toda a forma, a interessada deixou de apresentar os
informes de rendimentos anuais, que deveriam ser fornecidos pelas fontes
pagadoras. Ademais, não supriu tal carência com as notas fiscais ou faturas,
possibilitando uma via alternativa para confronto com a DIRF, na direção da
Solução de Consulta citada na manifestação de inconformidade.
A despeito disso, a auditoria fiscal solicitou comprovação de dois itens deduzidos
da base de cálculo na apuração do mês de dezembro de 2001. Tratam-se de
valores relevantes de resultados de participações societárias e outras exclusões,
que somaram R$ 420.969.234,22, à época. Concluiu, a auditoria fiscal realizada
em diligência, pela inexistência de elementos para certificar a existência do
indébito.
O art. 170 do CTN estabelece como condição para a compensação a certeza e
liquidez do crédito. Desse modo, a autoridade fiscal deve apurar o montante
indevido, uma vez que não se poderia dispor de recursos públicos sem
quantificação do direito. Veja o trecho abaixo de decisão do STJ:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo
156, do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao
mesmo tempo, credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua
concretização, autorização por lei específica e créditos líquidos e certos,
vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (art. 170, do
CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
E Ementa de Acórdão do Conselho de Contribuintes (atual Carf):
Ementa: SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. O procedimento de
homologação
do
pedido
de
restituição/compensação
consiste
fundamentalmente em atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.838 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.004731/2007-89
11
implique em verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas
o prazo de homologação tácita da compensação requerida. (Publicado no
D.O.U. no 226 de 20/11/2008 - Acórdão no 10323.571, Terceira Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, Sessão de
18/09/2008)
No presente caso, ademais, o valor do crédito originário foi aproveitado em
compensação declarada pelo próprio contribuinte. Homologada a compensação, a
empresa buscou corrigir a informação, em novo pleito. Mesmo admitida a nova
Dcomp como exercício do direito sobre o indébito, considerando a retificação da
DCTF e DIPJ anteriores ao despacho decisório que homologou a compensação
(não retificada), a postulante não logrou comprovar taxativamente a existência de
indébito. Repise-se que a Dcomp foi criada a partir da Lei 10.637/2002 e que os
valores são compensados pela empresa, encontrando-se a compensação sujeita a
homologação ulterior. Caso fique inerte a administração tributária, os valores são
homologados tacitamente, sendo que a confissão em Dcomp evita procedimento
fiscalizatório sobre os valores confessados.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade devem ser
comprovadas documentalmente, nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235, de 1972, cabendo à interessada apresentar as provas necessárias para
confirmar sua defesa:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência
. ..................................................................................................................
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”; (Redação dada pelo art. 1.o da
Lei n.o 8.748/93), (grifou-se).
No presente caso, a diligência foi utilizada, como tem sido feito em situações
semelhantes, com objetivo de elucidar pontos não suficientemente esclarecidos
nos autos, inclusive, se caso, para produzir as provas necessárias para o deslinde
da questão controversa, em decorrência, inclusive, da divergência nas
informações prestadas em declarações pela empresa.
Não é possível reconhecer o direito se o contribuinte não traz dados fidedignos
aptos a provar o direito alegado, pois é ônus exclusivo deste, provar o que alega,
nos termos do art. 373 do novo Código de Processo Civil (antes art. 333), como
abaixo transcrito:
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.838 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.004731/2007-89
12
Art.373 – O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (...)
O sujeito passivo, instado a comprovar, deverá apresentar documentos hábeis, via
de regra originários da própria escrita contábil/fiscal, que sirvam para atestar a
base de cálculo e, por consequência aferir o indébito tributário. Veja-se, por
exemplo, o texto de Eurico Marcos Diniz de Santi, que destaca a importância da
prova jurídica, ao afirmar que "o direito não incide sobre fatos, incide sobre a
prova dos fatos, ou dizendo de outra forma: o fato jurídico é fato juridicamente
provado" (SANTI, E. Decadência e prescrição no direito tributário. 2. ed. Max
Limonad: São Paulo, 2001, p. 45).
Isso posto, VOTO para que seja julgada improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada.
Marcelo Enk de Aguiar
Relator
Dispositivo
Diante do exposto voto em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 575
DF CARF MF
Original